Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0701136-55.2019.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EIDER FARIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: EIDER FARIA DE OLIVEIRA, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE MODIFICAR A TESE APLICADA. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. O interesse da parte evidencia-se em trazer à discussão, neste recurso, de tese aplicada quando do julgamento do apelo, o que não se adéqua a esta via processual.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
5. Embargos de Declaração REJEITADOS.